Tribunal: TJSP
Processo: 1027651-86.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifa de Cadastro – Admissibilidade – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade, ante a comprovação da prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*